Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705677-46.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. INDEFERIMENTO. REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÕES POPULARES. NULIDADE DA OFERTA À VENDA DE TERRENO PELO EDITAL N. 8/2020 DA TERRACAP. AFETAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 797/2008. CRIAÇÃO DA PRAÇA DO POETA E PRESERVAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL. DESAFETAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE UM DOS TERRENOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 906/2015. DESTINAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL PÚBLICO OU PRIVADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – LUOS (LEI COMPLEMENTAR N. 948/2019). LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO MEIO AMBIENTE NÃO DEMONSTRADAS. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional na sentença que julgou os embargos de declaração, tampouco nulidade por falta de fundamentação, tendo em vista que as questões, alegadamente omitidas no ato judicial embargado, foram efetivamente apreciadas pelo magistrado que, de forma objetiva e sucinta, expôs os fundamentos fático-jurídicos do convencimento, deduzido na fundamentação, acerca da intenção de reforma da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos nas petições iniciais das ações populares, para declarar a nulidade da alienação dos terrenos por meio do Edital n. 8/2020 da TERRACAP. 3. Não foi demonstrada lesão ao patrimônio público, em relação ao pedido de exclusão dos Lotes A e C da QL 5 da SHI/Sul do Edital n. 8/2020 da TERRACAP, pois o meio ambiente não sofreu prejuízo algum, tendo em vista que esses dois terrenos não foram desafetados pela Lei Complementar n. 906/2015, de modo que ainda continuam afetados à criação da Praça do Poeta nos termos da Lei Complementar n. 797/2008 e em atendimento aos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano estabelecidos pelo artigo 314, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. A discussão sobre a lesão ao patrimônio público não se refere a prejuízo financeiro com a oferta de venda do terreno situado no Lote B da QL 05 da SHI/Sul no Edital n. 8/2020 da TERRACAP, mas ao meio ambiente que, supostamente seria prejudicado com sua alienação, uma vez que a desafetação teria ocorrido sem o cumprimento da exigência do artigo 51, § 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. É incontroverso que não foi realizada a audiência pública com a população do Lago Sul previamente à aprovação da Lei Complementar n.797/2008, mas apenas posteriormente para consolidação da afetação, nos termos do artigo 4o dessa lei, não constituindo o terreno unidade de conservação, pois não foi observada a exigência do artigo 22, § 2o, da Lei Federal n. 9.985/2000. 6. A desafetação do terreno situado no Lote B da QL 05 da SHI/Sul observou a exigência do artigo 51, § 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, uma vez que, na tramitação do PL 41/2015 que deu origem à Lei Complementar n. 906/2015, foi anexada a ata da audiência pública, sendo que a posterior destinação de uso institucional público ou privado exclusivamente para atividades permitidas ao imóvel pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar n. 948/2019), que foi aprovada após intensos debates da sociedade na Câmara Legislativa do Distrito Federal, evidencia exercício legítimo democrático de escolha sobre o destino ao imóvel urbano validamente desafetado e passível de alienação por meio de processo de licitação pública no interesse público. 7. Sem a demonstração de lesão ao patrimônio público pela falta de demonstração de dano ao meio ambiente na desafetação do terreno situado na SHI/Sul QL 05 Lote B, Brasília-DF pela Lei Complementar n. 906/2015, a desafetação e autorização para alienação do terreno é válida, de modo que a oferta de venda pelo Edital n. 8/2020 da TERRACAP não padece do vício de nulidade. 8. Apelação da TERRACAP parcialmente conhecida. Apelação do DISTRITO FEDERAL conhecida. Ambos os recursos providos. Sentença reformada. Revogada a tutela de urgência confirmada na sentença. Sucumbência invertida. Sem majoração dos honorários recursais. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), sustentando que as exigências legais para a desafetação da área objeto da lide não teriam sido atendidas, notadamente quanto à necessária participação da população diretamente envolvida. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso II e XXXVI, 182 e 225, caput e § 1o, inciso III, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (REsp n. 1.968.695/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante à suposta violação do artigo 2o da Lei 10.257/2001, pois, para que fosse possível ao STJ ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o procedimento de desafetação da área seguiu os ditames previstos em lei (item 6 da ementa do julgado), bem como que não teria sido demonstrada qualquer lesão ao patrimônio público (itens 3 e 7, ambos da ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso II e XXXVI, 182 e 225, caput e § 1o, inciso III, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (RE 1501791 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009